Tribunal: STF
Processo: RE 378010
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LEI N.
9.718/98. ARTIGO 8º E PARÁGRAFOS. CONSTITUCIONALIDADE.
O Pleno do
Supremo declarou a constitucionalidade do artigo 8º, e parágrafos,
da Lei n. 9.718/98. Precedentes: RE n. 336.134 e RE n.
357.950.
Agravo regimental a que se nega provimento.